Tribunal: CARF
Processo: 10735.720114/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720114/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.874 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
IRENE CHARLOTTE BRULHART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PREPOSTO.
A alegação de descaso de preposto para com o processo administrativo fiscal
não justifica a reabertura da instrução probatória e nem infirma a decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71) interposto em face de Acórdão (e-fls.
58/63) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA FAFALOU”, cientificado em 19/12/2007 (e-fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720114/2007-13
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720114/2007-13

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente e nem o Valor da
Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 15), alega:
(...) venho IMPUGNAR o lançamento pelos motivos de fato e de direito que se seguem.
O valor calculado da declaração exercício 2003 levou em consideração a área NÃO
Utilizável.
Como não foi recebida qualquer comunicação para apresentação de LAUDO que
comprovasse a área de preservação permanente, solicita-se novo prazo para
apresentação da mesma e cancelamento da cobrança ora enviada.
Nestes Termos
Pede Deferimento
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 58/63), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA IMPUGNAÇÃO - DOCUMENTOS DE PROVA
Depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de lançamento, só resta ao Contribuinte, caso discorde do lançamento,
contestá-lo através da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor. A
área de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação, cabe ter sido
objeto de ADA protocolado tempestivamente no IBAMA e a revisão do VTN arbitrado,
com base no SIPT, está condicionada a apresentação de "Laudo Técnico de Avaliação"
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT NBR 14.653-3), com Fundamentação e Grau de
Precisão II.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 23/12/2009 (e-fls. 68/69) e o recurso voluntário (e-
fls. 71) interposto em 18/01/2010 (e-fls. 71), alegando:
Discordando da Notificação de Lançamento, venho por meio deste, Impugnar e
Contestá-la, e pedir recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos do
Ministério da Fazenda, que tomando conhecimento do referido Processo e já
apresentado, Recurso em 10/01/2008, o entreguei a profissional que o ignorou e não
comunicou-me que não tomou as devidas providências cabíveis, junto aos Órgãos e
Profissionais Competentes. Em face de, surpresa com nova Intimação n° 569/2009,
venho pedir novo prazo para apresentação de todos os Documentos de prova
necessárias, para que sejam levado em consideração, para alteração do lançamento
constituído pela Autoridade Fiscal.
Nêstes Têrmos
Pede Deferimentos
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.874 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720114/2007-13

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/12/2009 (e-fls. 68/69), o recurso
interposto em 18/01/2010 (e-fls. 71) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Recurso. A recorrente sustenta que tomou conhecimento do processo apenas em
10/01/2008 e que profissional por ela contratado o ignorou, tendo sido surpreendida pela
intimação do Acórdão de Impugnação (e-fls. 73). Diante disso, requer novo prazo para
apresentação de documentos, de modo a possibilitar a alteração do lançamento.
Na impugnação, se sustentou o não conhecimento da intimação para apresentar
documentos durante o procedimento fiscal e no recurso voluntário se afirma o conhecimento do
processo apenas em 10/10/2008.
Devemos ponderar, contudo, que frustrada a intimação postal (e-fls. 05), o Termo
de Intimação Fiscal (e-fls. 03/04) foi cientificado por edital publicado em 06/11/2007 (e-fls. 06),
tendo o lançamento sido cientificado por via postal em 19/12/2007 (e-fls. 12) e a impugnação
firmada pela recorrente em 10/01/2008 (e-fls. 15).
Diante desse contexto, são juridicamente irrelevantes as alegações de que a
recorrente somente tomou conhecimento do processo em 10/01/2008 e que profissional por ela
contratado ignorou a causa, não tendo tais alegações o condão de justificar a reabertura da
instrução probatória, pretensão manifestamente incompatível com o regramento traçado no
Decreto n° 70.235, de 1972, e nem de infirmar a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 96
DF CARF MF
Original